Tribunal: TJMT
Processo: 1008990-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008990-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MAURICIO LORENSI - CPF: 946.774.841-04 (EMBARGADO), JEANMAR LORENSI - CPF: 015.120.541-86 (EMBARGADO), JANAINA LORENSI - CPF: 015.120.491-82 (EMBARGADO), LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a penhora sobre valores bloqueados via SISBAJUD, por considerar suficiente a penhora anterior sobre bem imóvel. Sustenta-se, nos embargos, cerceamento de defesa em razão de suposta ausência de intimação, e omissão quanto à ordem de preferência da penhora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de intimação do advogado, e (ii) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da ordem legal de preferência da penhora, prevista no art. 835 do CPC.

III. Razões de decidir

A tese de nulidade por cerceamento de defesa não merece prosperar, diante da ciência inequívoca do advogado sobre o processo e da ausência de habilitação tempestiva, caracterizando nulidade de algibeira.

O acórdão embargado examinou detidamente a suficiência da garantia imobiliária, sendo desnecessária a penhora em dinheiro, mesmo sem menção literal ao art. 835 do CPC, o que afasta a alegada omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem à reapreciação do mérito do julgamento. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura nulidade processual a ausência de intimação de advogado que, ciente do processo, deixou de promover sua habilitação tempestiva. 2. A ausência de menção expressa ao art. 835 do CPC não implica omissão, quando o acórdão aprecia a suficiência da garantia e a desnecessidade da penhora em dinheiro.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 805, 835, 874, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1586605/SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 09.05.2022; STJ, AREsp 1.734.523; TJMT, RED 00016079420048110044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 29.05.2024; TJMT, RAI 10259480720248110000, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luciano Lobo
, contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento por esta Câmara, argumentando a existência de omissão.

De início, o embargante alega nulidade da decisão colegiada, por cerceamento de defesa, argumentando que não houve cadastro do nome do advogado Evandro Silva Ferreira nos autos, mas, apenas, do seu sócio, Luiz Gustavo Giaretta.

Alega, ainda, omissão sob o argumento de que a decisão embargada deixou de enfrentar expressamente quanto à possibilidade de relativização da ordem de preferência dos bens penhoráveis, prevista no art. 835 do CPC, diante da existência de valores líquidos disponíveis.

Nas contrarrazões de id. 302406853, os embargados pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, quanto ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que a tese deduzida pelo embargante não merece prosperar, sobretudo porque consta do registro eletrônico dos presentes autos, que o advogado Evandro Silva Ferreira acessou o processo desde o dia 27.03.2025, em cuja oportunidade poderia ter procedido à sua habilitação. No entanto, aguardou o julgamento do recurso, para somente agora vir alegar a referida nulidade.

Assim, diante da ciência inequívoca do advogado quanto ao andamento processual e considerando que ele teve a oportunidade de postular a sua habilitação em momento anterior nestes autos, não merece ser acolhida a postulação formulada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMPROCEDÊNCIA - ART. 550, CC/1916 - 20 ANOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO - POSSE, ANIMUS DOMINI, SEM OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - NULIDADES - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - REJEITADAS - NULIDADE DE ALGIBEIRA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS. “
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça”. (AREsp 1 .734.523)

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte .

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos.
(TJMT, RED 00016079420048110044, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO CONJUNTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE
ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A CONTESTAÇÃO POR VÍCIO NA INTIMAÇÃO DE SEUS PATRONOS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE E DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO DE PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – ALEGAÇÃO TARDIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Cabe a parte alegar a suposta nulidade da intimação na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Outrossim, considerando que cabe ao próprio advogado proceder à sua habilitação no sistema PJE ao ingressar no processo, não pode o causídico invocar eventual nulidade em seu benefício em razão da ausência de sua intimação por falta de habilitação. Suscitar a ocorrência de nulidade processual tardiamente nos autos, como forma de forçar seu retorno à fase inicial, traduz-se em nulidade de algibeira, procedimento obstado pela jurisprudência.
”
(TJMT, RAI 10259480720248110000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 27.11.2024 – negritei).

No que se refere à alegada omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“De início, verifica-se que: (i) o valor objeto de execução atualizado até agosto/2024 é de R$ 1.375.282,98, conforme consta da decisão agravada (id. 276521867); (ii) como garantia do referido crédito, consta dos autos a existência de bem imóvel, avaliado pelo Oficial de Justiça no valor de R$ 1.700.000,00, conforme Auto de Avaliação e Penhora juntado ao id. 276521869; (iii) os agravantes/embargantes impugnaram a referida avaliação, sob o argumento de que o bem em questão estaria avaliado em R$ 2.267.961,72, juntando parecer técnico para comprovar o alegado (id. 276521871); (iv) diante da divergência nos valores da avaliação, o juízo a quo determinou a elaboração de perícia judicial, para a constatação do real valor do imóvel objeto de penhora e, ao mesmo tempo, determinou o bloqueio e penhora de ativos econômicos dos agravantes via SISBAJUD (id. 276521867); (v) Foi realizado o bloqueio judicial do montante de R$ 435.947,39 em contas bancárias de titularidade do agravante Maurício Lorensi (id. 276521877).

Em que pese a divergência no valor da avaliação do imóvel objeto de penhora, observa-se que é incontroverso o valor de R$ 1.700.000,00, consignado pelo Oficial de Justiça no Auto de Penhora e Avaliação (id. 276521869) quantia, essa, que supera o valor atualizado do crédito em questão, que corresponde a R$ 1.375.282,98 conforme consta na decisão agravada (id. 276521867).

Portanto, resta evidenciado nos autos que a garantia existente já é suficiente para assegurar o crédito do embargado/agravado, configurando-se, assim, a penhora de ativos financeiros via SISBACEN uma medida excessiva neste momento, incidindo no caso a previsão contida nos arts. 805 e 874, I, do CPC.

Nesse sentido, sobre a necessidade de redução de penhora quando o valor dos bens já supera o valor do crédito objeto de execução, nos termos do art. 874, I, do CPC, já decidiram os Tribunais pátrios, in verbis: (...)

Portanto, com base nessas razões, mister se faz a reforma da decisão agravada,

para que seja determinado o cancelamento da penhora via SISBACEN e a consequente restituição dos

valores constritos aos agravantes.”

Especificamente quanto à suposta omissão sobre a ordem de preferência dos bens penhoráveis, prevista no art. 835 do CPC, é de se observar que o acórdão embargado examinou detidamente a suficiência da garantia imobiliária já constituída, avaliada em valor superior ao crédito exequendo, e, com base nesse fundamento, determinou o levantamento da penhora sobre valores financeiros, por considerar a medida excessiva e desnecessária, à luz dos arts. 805 e 874, I, do CPC.

Ainda que não haja menção literal ao dispositivo do art. 835 do CPC, a matéria foi devidamente enfrentada, mesmo que de forma implícita, pois a análise da suficiência do bem imóvel como garantia e a desnecessidade de reforço por meio de constrição sobre dinheiro importam necessariamente juízo de valor sobre a ordem legal de penhora.

Nesse ponto, é pertinente invocar a consolidada orientação jurisprudencial segundo a qual não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, quando a fundamentação adotada se revela suficiente à resolução da controvérsia.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. REGIME DE TRABALHO . DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PREVISÃO DO EDITAL DO CERTAME E NA LEI. PROGRESSÃO NA CARREIRA REGIDA PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NO MOMENTO DE SUA NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO . CUMULAÇÃO DE CARGOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE NÃO DEMONSTRADO .
ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida . IV. Segundo entendimento desta Corte,
"não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes"
(STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017). V. Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no REsp: 1586605 SE 2016/0045419-9, 2ª Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 09.05.2022 – negritei)

A par disso, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à simples inconformidade da parte com o resultado do julgamento, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Dessa forma, inexiste no acórdão embargado qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que mereça correção ou esclarecimento.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025